Tribunal: TJMT
Processo: 1034216-63.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034216-63.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), B. P. D. O. - CPF: 100.837.651-58 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DONIZETE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 035.528.861-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034216-63.2020.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, como decorrência do parcial provimento do apelo, há que ser suprida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034216-63.2020.8.11.0041

EMBARGANTES
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADOS
:
B. P. D. O., representado por seu genitor DONIZETE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.º 1034216-63.2020.8.11.0041, assim ementado (ID 153782670 - Pág. 1):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles os com transtorno do espectro autista, de modo a tornar obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F84.

A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 159706685):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e com relação ao pedido de inversão da sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão.

CONTRAMINUTA
(ID 160992668): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034216-63.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.º 1034216-63.2020.8.11.0041, sob o argumento de que
o acórdão é omisso.

A UNIMED alega que houve omissão com relação ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e com relação ao pedido de inversão da sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso para ver sanadas as omissões.

A embargante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Observa-se que os temas relativos à nulidade por cerceamento de defesa e a inversão da sucumbência, embora tenham sido suscitados no apelo, não foram objeto de análise no acórdão ora embargado, razão pela qual há que se reconhecer a omissão.

Em análise ao contexto processual, nota-se que a embargante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto postulou pela realização de prova documental e pericial que foram indeferidas (ID 151778820 e 151778818).

Pois bem. O magistrado pode dispensar a instrução processual, vale dizer, produção de provas requeridas pelas partes, quando entender que os fatos estão suficientemente demonstrados, como no caso (ID 151778820).

Com essas considerações, impõe-se a
rejeição da
preliminar de nulidade da sentença
.

Do mesmo modo, o acórdão embargado não se manifestou acerca do pedido de inversão da sucumbência.

O autor formulou os pedidos de obrigação de fazer, consistente na determinação do custeio das terapias multidisciplinares que lhe foram prescritas, e de indenização pelos danos morais que alega ter suportado, tendo ambos sido acolhidos na sentença. Consequentemente, a embargante foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No entanto, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da embargante de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, ambas as partes ficaram em parte vencidas, porque foi julgado procedente o pedido de custeio do tratamento multidisciplinar da parte autora, conforme prescrição médica, e, por força do acórdão embargado, restou afastada a condenação por danos morais, de modo que necessária a redistribuição do ônus de sucumbência diante do provimento parcial do apelo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando que o juízo de primeira instância fixou os honorários em 10% do valor atualizado da condenação e fora
dado provimento do recurso de Apelação do embargante, a inversão do ônus da sucumbência é medida que se impõe
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Importante destacar que, após o provimento parcial do recurso, constata-se que a sucumbência foi recíproca, de modo que
os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Assim, há que se acolher o pedido formulado nos embargos e redistribuir a sucumbência no percentual de 50% para cada uma das partes, de modo que cada um arque com metade das custas processuais e metade do valor dos honorários advocatícios, que com o afastamento da condenação deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ressalte-se ainda que a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa com relação ao autor, porquanto beneficiário da assistência judiciária (ID 151778774 - Pág. 2).

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração da UNIMED, para reconhecer a omissão e supri-la nos termos acima expostos, e determinar que as partes sejam condenadas ao ônus de sucumbência à proporção de 50% para cada uma,
de modo que cada um arque com metade das custas processuais e metade do valor dos honorários advocatícios que, com o afastamento da condenação, deverá incidir sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023